Tribunal: TJBA
Processo: 0525567-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525567-31.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA CLAUDIA CERQUEIRA PEREIRA e outros (2) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. DECLARADA, PELO PLENÁRIO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL, A INTERPRETAÇÃO DO ANEXO V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000, CONFORME A CONSTITUIÇÃO DE MODO A RECONHECER O PERCENTUAL DE 34,06%, COMO BASE DO REAJUSTE GERAL CONCEDIDO NO ANO DE 2000. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA O REAJUSTE DA GAP. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI 11.960/09. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO. A matéria em debate diz respeito à relação de trato sucessivo, de caráter alimentar, renovada mensalmente e, figurando como devedora a Fazenda Pública, a prescrição qüinqüenal somente atingirá as parcelas anteriores à propositura da ação. O reajuste concedido pela Lei nº 7622/2000 tem natureza jurídica de índice geral de revisão de vencimentos e soldos, mesmo porque trata-se do único diploma legal a tratar de reajuste no exercício de 2000, devendo o Estado da Bahia estender ao apelado o reajuste de 34,06% requerido. Deve a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) ter o mesmo percentual do reajuste do soldo, em observância da norma prescrita no art. 7º, § 1º, da Lei Estadual 7.145/1997. Faz jus o apelado ao reajuste da GAPM, em virtude do aumento do soldo, no mesmo percentual estabelecido pela Lei nº 7.622/2000, visto que a norma do § 1º, do art. 7º, da Lei 7.145/97, somente foi revogada com o advento da Lei 10.962/2008. Ex vi do art. 40, § 4º, da CF/88, a Gratificação de Atividade Policial Militar, concedida aos militares da ativa, estende-se aos servidores militares inativos reformados ou transferidos para a reserva remunerada, independentemente da percepção de outras gratificações legalmente incorporadas antes do advento da Lei 7.145/97 e, com fulcro no art. 7º da referida lei, deve ser reajustada no mesmo percentual concedido aos seus soldos. A Lei Estadual nº 10.962/2008 não estabelece novo padrão remuneratório mas apenas reajusta o valor do Soldo e da GAP, incidindo, inclusive, sobre o valor anteriormente estabelecido pela lei nº 7.622/2000, além de revogar a norma que estabelecia a obrigatoriedade de reajuste da GAP na mesma época e proporção do Soldo. Não há que se falar em termo final para a incidência do reajuste ora perseguido pelos apelantes, pois no caso dos autos a Lei Estadual nº 10.962/2008 não determina marco limitativo do direito pleiteado, visto que não cria novo padrão remuneratório para os policiais militares, também não afasta os reajustes anteriores, bem como não tem o condão de afastar a mora da Administração Pública pela ausência de pagamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525567-31.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA CLAUDIA CERQUEIRA PEREIRA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .